Tribunal: TJPA
Processo: 0000105-85.2000.8.14.0074
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-05-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000105-85.2000.8.14.0074

APELANTE: NAZARENO MARQUES DAMASCENO

ADVOGADO DATIVO: ANDREW WILLIAN DE MORAIS SILVA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO – ART. 121, § 2º, INCISOS I E IV DO CP DECISÃO CONTRÁRIA A PROVA DOS AUTOS – EXCLUDENTE DE ILICITUDE DA LEGÍTIMA DEFESA – IMPROCEDÊNCIA – REDUÇÃO DA PENA EM 1/3 – CRIME QUE TERIA SIDO COMETIDO SOB VIOLENTA EMOÇÃO E INJUSTA PROVOCAÇÃO DA VÍTIMA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE PROVAS.

01.
JULGAMENTO CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS. Não prospera.

Materialidade e autoria do crime devidamente demonstradas nos autos,

pelo auto de apreensão e apresentação do objeto usado no crime, bem como por meio do Laudo de Exame Cadavérico e depoimentos testemunhais colhidos, tendo o Conselho de sentença decidido por uma das versões apresentadas em plenário, com embasamento no acervo probatório constante nos autos, tendo o legislador
na hipótese de julgamento pelo Tribunal do Júri consagrado o postulado da íntima convicção. Precedente colacionado.
02.
REDUÇÃO DA PENA EM 1/3: Não há nos autos provas de que o apelante tenha, sob violenta emoção ou injusta provocação da vítima, praticado o crime de homicídio qualificado, o que, inviabiliza a redução da reprimenda corporal no
quantum
de 1/3.
03. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
, nos termos da fundamentação exposta no voto.
UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 2ª Turma de Direito Penal, na Sessão de Julgamento no Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer do recurso e negar-lhe provimento
, nos termos do voto.

RELATÓRIO

NAZARENO MARQUES DAMASCENO,
por meio
de advogado particular, interpôs a presente apelação, face a sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Tailândia, após decisão do Conselho de Sentença.

Consta na denúncia que no dia 30/01/2000, por volta de 19h00min, realizava-se uma festa no local conhecido como “Piscina do Daniel”, onde se faziam presentes a vítima Benedito Cardoso Rodrigues e o acusado Nazareno Marques Damasceno.

Infere-se dos autos que em determinado momento da festa o acusado percebeu a presença da vítima e, sorrateiramente, aproximou-se e lhe ofereceu um copo de cerveja. Todavia, a oferta da bebida foi um gesto dissimulado do denunciado para aproximar-se de sua vítima sem levantar suspeita, pois no momento em que o ofendido levou o copo de cerveja em direção a boca foi surpreendido pelo acusado que desferiu-lhe uma facada a altura do peito.

Após, o acusado evadiu-se, levando consigo a arma usada no crime uma faca tipo peixeira enquanto a vítima era socorrida por populares e levada ao hospital, porém não resistiu ao ferimento, vindo à óbito pouco tempo depois.

Por tais fatos foi denunciado pelo crime descrito no art. 121, §2°, incisos I e IV, do Código Penal. Transcorrida a instrução processual e levado a Júri, foi condenado à pena definitiva de 15 (quinze) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, pelo crime de homicídio praticado por motivo torpe e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima.

Inconformado interpôs o presente recurso, aduzindo que a decisão do Conselho de Sentença é manifestamente contrária a prova dos autos, pois agiu em legítima defesa, requerendo a reforma da decisão para que seja submetido a um novo julgamento. Subsidiariamente, pugna pela redução da pena no patamar de 1/3 (um terço), alegando que cometeu o crime sob o domínio de violenta emoção e injusta provocação da vítima.

Em contrarrazões o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e improvimento do recurso.

À Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo conhecimento e improvimento do recurso, mantendo a sentença recorrida em todos os seus termos.

É o relatório.

À revisão, do Des. Rômulo José Ferreira Nunes.

VOTO

Satisfeitos os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir o voto.

S
uscita que a decisão do Conselho de Sentença é manifestamente contrária a prova dos autos, devendo ser submetido a novo julgamento, pois praticou o crime em legítima defesa.

Subsidiariamente, requer a redução da reprimenda corporal no
quantum
de 1/3 (um terço, pois agiu impelido sob o domínio de violenta emoção e injusta provocação da vítima.

Concernente ao julgamento contrário à prova dos autos suscitado
não merece ser acolhido,
vez que tal hipótese somente ocorre quando o Conselho de Sentença julga totalmente dissociada da realidade constante dos autos, o que, seguramente, não é o caso em apreço.

A
materialidade
do crime mostra-se incontroversa, a partir do auto de apresentação e apreensão do objeto utilizado pelo apelante na execução do crime (fls.297, ID 9123594), bem como pelo Laudo de Exame Cadavérico realizado na vítima, acostado às fls. 323, ID 9123583).

Igualmente, é segura a
autoria
delitiva, respaldada a partir das oitivas colhidas durante a instrução processual, que afastam a tese levantada que dispõe acerca da utilização do instituto da legitima defesa por parte do apelante, pois, de fato, o acusado aguardou a vítima ingerir um copo de cerveja e, sem lhe dar qualquer chance de defesa, desferiu-lhe um golpe fatal a altura do lado esquerdo do peito, tendo o acusado saído andando do local em que ocorreu crime, ainda segurando a faca, demonstrando frieza e desprezo pela vida humana, não se mostrando assim a decisão do Conselho de sentença dissociada destas, além do que, como bem destacou o juízo singular em

sentença de pronúncia,

o apelante não incidiu em “erro de proibição ou de tipo, nem agiu em situação de coação moral irresistível, estado de necessidade ou obediência hierárquica”, não havendo assim que se falar em anulação do julgamento para que possa ser a outro submetido.

No caso vertente, a convicção do Júri Popular foi firmada com embasamento no acervo probatório constante nos autos, apontando para uma das versões apresentadas em plenário, respaldando-se o Conselho de Sentença na materialidade e autoria sobejamente demonstradas durante a instrução.

Nesse sentido:

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL - HOMICÍDIO QUALIFICADO
- JÚRI - PRELIMINAR DE NULIDADE - REJEIÇÃO -
MÉRITO - ANULAÇÃO DO JULGAMENTO SOB A ALEGAÇÃO DE SER A DECISÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA CONTIDA NOS AUTOS - DESCABIMENTO
-
VERTENTE DE PROVA CONTIDA NO FEITO E SUSTENTADA EM JUÍZO
- RESPEITO AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA SOBERANIA DO VEREDICTO POPULAR - MANUTENÇÃO DO JULGAMENTO - REDIMENSIONAMENTO DA SANÇÃO CORPORAL FIXADA EM PRIMEIRO GRAU - DESCABIMENTO - RECURSO NÃO PROVIDO. Da preliminar: - Em que pesem os argumentos expendidos, não há falar em nulidade no caso vertente, tal como ventilado pela defesa - Preliminar rejeitada.
Do mérito: - Inexiste decisão manifestamente contrária à prova dos autos se o Conselho de Sentença apenas opta por uma das versões existentes, amparada em elementos deles constantes, devendo ser respeitado o princípio constitucional da soberania do veredicto popular - Incabível a tese de redimensionamento da reprimenda aplicada quando se constata ter sido esta fixada de forma justificada e proporcional ao delito praticado - Recurso não provido
. (TJ-MG - APR: 20272362720138130024 Belo Horizonte, Relator: Des.(a) Corrêa Camargo, Data de Julgamento: 01/03/2023, 4ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 08/03/2023).

Por fim, quanto ao pedido de redução da pena
no
quantum
de 1/3 (um terço), alegando, para tanto, que praticou o crime, sob o domínio de violenta emoção e injusta provocação da vítima, tal argumentação não merece prosperar, vez que não há nos autos processuais elementos probatórios mínimos que apontem para a existência de quaisquer provocações efetuadas por parte da vítima, que pudessem gerar reação tão violenta no acusado, que, sem dar qualquer chance de defesa à vítima, a esfaqueou no peito, levando-a a óbito, pelo que, mantenho a reprimenda corporal imposta pelo juízo
a quo
, após decisão do Conselho de Sentença, em 15 (quinze) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - HOMICÍDIOS QUALIFICADOS - DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA
DOS AUTOS - INOCORRÊNCIA - RECONHECIMENTO NESTA INSTÂNCIA DA INIMPUTABILIDADE DO AGENTE OU DE SUA SEMI-IMPUTABILIDADE - INCABIMENTO -
REDUÇÃO DAS PENAS - INADMISSIBILIDADE - RECONHECIMENTO DA ATENUANTE RELATIVA AO CRIME PERPETRADO SOB FORTE EMOÇÃO, APÓS INJUSTA PROVOCAÇÃO DA VÍTIMA - INVIABILIDADE.
1. No Júri vigora o sistema de valoração de provas alusivo à íntima convicção. Assim, é possível que os Jurados, a despeito de haver indícios acerca semi-imputabilidade do agente, em valoração fática, neguem-lhe essa condição e respectivo benefício, desde que existam no processo outros dados técnico-probatórios que sinalizem em sentido inverso. 2. Para que o julgamento realizado pelo Conselho de Sentença seja anulado, sob o pretexto de manifestamente contrário à prova dos autos, é preciso que se comprove que ele se equivocou, adotando tese incompatível com os elementos probatórios produzidos. 3. Presentes dados concretos de reprovabilidade extraídos dos autos, impõe-se a manutenção da pena-base em patamar superior ao mínimo legal para um dos crimes.
4. Ausentes elementos de prova acerca da suposta injusta provocação da vítima, inviável se mostra a aplicação da atenuante relativa ao crime perpetrado sob influência de violenta emoção, especialmente quando se reconheceu em plenário, em sentido oposto, a qualificadora do motivo fútil.
(TJ-MG - APR: 10429210003183001 Monte Azul, Relator: Paulo Calmon Nogueira da Gama, Data de Julgamento: 01/03/2023, Câmaras Criminais / 7ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 03/03/2023).

Ante o exposto e pelos fundamentos do voto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento.

É como voto.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Desembargadora

MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora

Belém, 10/05/2023